Tribunal: TJDFT
Processo: 0746242-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA INDIVIDUALIZADA. ADEQUAÇÃO AO TEMA N. 339/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “fundamentar de forma lacônica a imposição de regime mais gravoso, fere de maneira grave princípios constitucionais penais da devida individualização da pena (art. 5° XLVI), da necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX), bem como o teor da Súmula 719/STF”. Aduz inadequação em relação ao Tema n. 339/STF, visto que inexiste fundamentação na imposição de regime mais gravoso exclusivamente por conta da reincidência. Alega ofensa ao princípio da individualização da pena.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 68913673.
IV. Sem razão o agravante. O caso em apreço envolve a condenação do recorrente como incurso na pena do art. 180, § 3o, do CP. Nessa seara, o colegiado entendeu que a autoria e a materialidade foram comprovadas, ante os elementos de prova colhidos nos autos, e rejeitou o requerimento de aplicação da pena isolada de multa por observar precedente do STF segundo o qual, “na aplicação da reprimenda, cabe ao juiz sentenciante a escolha da medida mais adequada a reprovar e a impedir a reincidência de condutas criminosas, discricionariedade conferida pelo artigo 44, §2o do Código Penal (STF, HC 105.407, Relator Ministro Ayres Britto)”. Haja vista que houve substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, entendeu-se não haver reparo a ser feito na sentença.
V. No que toca à dosimetria da pena, adotou-se o entendimento jurisprudencial prevalente que considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e pena máxima, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. Se na hipótese havia a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena aplicou-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. Nesse cenário, foi efetuada a revisão da aplicação da pena em benefício do réu, retificando-se a majoração imposta na sentença (dez dias), pois 1/6 da pena base corresponde a 5 (cinco) dias, conforme precedentes devidamente citados. Assim, houve a reforma da sentença para readequar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto. Portanto, diversamente das alegações do agravante, não são observados vícios na fundamentação, que se mostra adequada ao caso vertente.
VI. A aplicação da reincidência em crime doloso não compromete o princípio da individualização da pena, conforme entendimento sedimentado pelo STF: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC no 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022)" Grifo nosso.
VII. A reincidência não exige um exame pormenorizado do processo que originou a condenação anterior, pois se trata de uma análise baseada no histórico criminal do réu. Havendo condenação transitada em julgado anterior, devidamente registrada, a aplicação da reincidência na dosimetria da pena é correta e legítima. Ademais, no caso concreto, a reincidência não foi aplicada de forma automática, tendo sido devidamente apreciada à luz das circunstâncias concretas do caso.
VIII. Ademais, a Suprema Corte estabeleceu, na tese correspondente ao Tema n. 339, que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Logo, não se impõe o enfrentamento de todas as questões postas. Frise-se que os pronunciamentos judiciais se encontram em consonância com o referido entendimento firmado em sistemática de repercussão geral pela Corte Suprema, permanecendo rígida a decisão prolatada pela Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.